Tribunal: TJES
Processo: 5010942-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010942-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR GOMES DOS ANJOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Gomes dos Anjos contra decisão do Juízo Plantonista de São Mateus/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia, realizada em 08/07/2025. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pleiteando a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado originariamente perante o tribunal, sem prévia análise do pedido de revogação da custódia pelo juízo de origem, sem configurar supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige indícios de autoria, materialidade e fundamentação concreta, voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

4.
A decisão originária encontra-se devidamente motivada ao destacar a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, com participação de adolescentes, apreensão de diferentes entorpecentes (crack e cocaína), considerável quantia em dinheiro, simulacro de arma de fogo e instrumentos destinados ao comércio ilícito.

5.
Esses elementos indicam risco real de reiteração delitiva e justificam a necessidade da prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

6.
O habeas corpus não pode ser utilizado para suprir a ausência de requerimento prévio de revogação da custódia perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica.

7.
O art. 316, parágrafo único, do CPP prevê a revisão periódica da prisão preventiva, mas não dispensa o dever da defesa de provocar o juízo competente para reavaliar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se mantém válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos de cautelaridade.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado para suprir ausência de pedido de revogação da prisão perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312 e art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010942-36.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR GOMES DOS ANJOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

IGOR GOMES DOS ANJOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direit
o Plantonista de São Mateus/ES – Audiência de Custódia realizada em 08/07/2025
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, a defesa alega a ausência de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Sustenta que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, mostrando-se suficiente à sua condição pessoal e à instrução do processo, a fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

É certo que o
Habeas Corpus
, enquanto garantia constitucional, não se sujeita a rigorismos formais excessivos, devendo ser analisado sempre que presente risco à liberdade de locomoção. Todavia, não se admite a utilização do
writ
para contornar a ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo competente, salvo quando flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, não vislumbro a alegada ilegalidade manifesta. Ao contrário, verifico que a decisão proferida em audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva de forma fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O magistrado primevo destacou a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, com envolvimento de adolescentes, apreensão de drogas de naturezas diversas (crack e cocaína), considerável quantia em dinheiro, simulacro de arma de fogo e materiais destinados ao fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Tais elementos demonstram, de maneira concreta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à alegação de supressão de instância, tem-se que a defesa não comprovou ter submetido ao juízo de origem pedido de revogação da custódia cautelar.

O simples fato de a prisão ter sido convertida em preventiva em audiência de custódia não supre a necessidade de provocação formal da autoridade coatora para análise da legalidade da manutenção da prisão, sobretudo porque o art. 316, parágrafo único, do CPP determina a revisão periódica da medida, mas não dispensa o dever da defesa de instar o magistrado a reavaliar a pertinência da custódia.

Permitir a apreciação originária da matéria por este Tribunal, sem manifestação prévia do juízo de primeiro grau, implicaria em indevida supressão de instância, esvaziando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra,
mantendo integralmente a Decisão que não conheceu da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)